Tribunal: TJSP
Processo: 1016149-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Alegação do autor de negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por dívida desconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, porém afastando a pretensão indenizatória – Inconformismo do autor – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Alegação do autor de negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por dívida desconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, porém afastando a pretensão indenizatória – Inconformismo do autor – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, em virtude da existência de negativações anteriores realizada por outros credores – Observância da súmula 385, do C. Superior Tribunal de Justiça – Apontamentos anteriores que, apesar de serem objeto de impugnação judicial, não foram declarados irregulares – Sentença integralmente mantida – Sucumbência também mantida, majorando-se as verbas em favor da parte ré, observada a gratuidade de justiça – RECURSO DESPROVIDO.